Tribunal: TJDFT
Processo: 0720538-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Desclassificação.
Se as circunstâncias fáticas não dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita - réu foi abordado logo após adquirir pequena quantidade de droga, não havia denúncia de tráfico contra ele e não foi visto em situação de traficância -, é caso de desclassificar o crime de tráfico para o crime do art. 28 da L. 11.343/06. Apelação provida.